Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712962-21.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME, MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO APELADO: MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME D E C I S Ã O DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos de apelação interpostos por MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO e por VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME e outros, o que o faço no duplo efeito. Preclusa esta decisão, retornem-me conclusos os autos para análise do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de setembro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator